Tribunal: TJSP
Processo: 1000269-55.2025.8.26.0516
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Thiago de Siqueira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-01-07
Data de publicação: 2026-01-07

Ementa:
Ação revisional c.c. repetição de indébito e indenização por danos morais – Contrato de empréstimo consignado – Improcedência – Código de Defesa do Consumidor – Incidência – Súmula n. 297 do E. Superior Tribunal de Justiça – Encargos financeiros – Abusividade da taxa de juros pactuada não evidenciada – Ausência de demonstração de que a cobrança destoasse, em muito, da média do mercado –

Ementa:
Ação revisional c.c. repetição de indébito e indenização por danos morais – Contrato de empréstimo consignado – Improcedência – Código de Defesa do Consumidor – Incidência – Súmula n. 297 do E. Superior Tribunal de Justiça – Encargos financeiros – Abusividade da taxa de juros pactuada não evidenciada – Ausência de demonstração de que a cobrança destoasse, em muito, da média do mercado – Sentença mantida – Recurso do autor improvido.